Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-98.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005301-98.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

[VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARE DO PANTANAL LTDA - CNPJ: 36.966.380/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE –
MAUS TRATOS E MUTILAÇÃO DE ANIMAIS (JACARÉS)
–

EMBARGO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA – DECISÃO POSTERIOR QUE REVOGOU TAL MEDIDA – PERDA DO OBJETO –
ANIMAIS OBJETO DE APREENSÃO PELO IBAMA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE RECURSOS – NÃO CONSTATAÇÃO - FALTA DE CONTROLE E GERÊNCIA DO EMPREENDIMENTO – MULTA DIÁRIA FIXADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em decisão posterior a interposição do Agravo de Instrumento, o Juízo de primeiro grau revogou a decisão que determinou o embargo da atividade da empresa, motivo pelo qual, o referido pedido recursal perdeu o objeto;

2. No que tange à justificativa de que as taxas de mortalidade referem-se aos animais que não lhe pertencem, não há documento hábil nos autos que permita inferir ser verdade a afirmativa. Até porque, verifica-se dos autos que a Agravante sequer sabe precisar a quantidade de animais (jacarés) existentes na propriedade, demonstrando total descontrole gerencial.

3. Após 03 (três) anos do deferimento da liminar que determinava a regularização do local, houve a noticia de novo dano ambiental, registrando maus-tratos contra animais, motivo pelo qual foi determinado que fossem cessados os atos de maus tratos contra animais, sob pena de multa diária.

4. Em que pese a multa não possuir finalidade indenizatória, e não ter caráter confiscatório, deve ser um meio de coerção para cumprimento das decisões judiciais. No caso em tela, verifica-se que houve o descumprimento da decisão judicial no que tange à obrigação de fazer, fato gerador da incidência da multa diária fixada, motivo pelo qual, não merece prosperar o pedido de suspensão da aplicabilidade de multa diária cominatória.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARE DO PANTANAL LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara e Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, Processo no 2051-61.2015.811.0006 Código N.o 179689, proposta pelo
MPEMT - CÁCERES
, que, dentre as várias determinações, ordenou a suspensão das atividades da Cooperativa de Criadores de Jacaré do Pantanal Ltda. – COOCRIAJAPAN – de captura, abate, venda de produtos e subprodutos, das coletas de filhotes e atividades de recebimento da espécie da fauna silvestre nativa pelo matadouro, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao dia e da prestação de tratamento adequado a todos os animais que se encontram em sua dependência.

A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que as determinações expressas na decisão liminar concedida pelo Juízo a quo foram devidamente cumpridas, e que o
decisum
recorrido não se justifica, uma vez que as suas atividades foram suspensas mesmo estando de acordo com as licenças ambientais emitidas pelos órgãos ambientais competentes.

Aduz que, em vista da grande quantidade de animais de propriedade de terceiros que se encontram em suas dependências, a determinação para que preste atendimento adequado a todos os animais mostra-se impossível, principalmente, porque não recebe ajuda alguma nesse sentido.

Salienta que a suspensão de suas atividades impossibilita a obtenção de renda e, de consequência, o cumprimento da determinação judicial.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para que: a) os efeitos da decisão recorrida sejam cassados/revogados; b); a aplicabilidade e exigência da multa cominatória sejam suspensas; c) seja determinada a suspensão dos embargos das atividades da empresa, permitindo o seu funcionamento; d) seja desonerada da obrigação de cuidar dos animais do IBAMA.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi parcialmente concedido, tão somente para determinar a suspensão do embargo das atividades da Recorrente, até julgamento de mérito pelo Colegiado – id. 2371040 –.

A Agravada apresentou contrarrazões – id. 2621144 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente agravo de instrumento - id. 3116451 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARE DO PANTANAL LTDA,
visa a reforma da decisão interlocutória que dentre as várias determinações, ordenou a suspensão das atividades da Cooperativa de Criadores de Jacaré do Pantanal Ltda. – COOCRIAJAPAN – de captura, abate, venda de produtos e subprodutos, das coletas de filhotes e atividades de recebimento da espécie da fauna silvestre nativa pelo matadouro, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao dia e da prestação de tratamento adequado a todos os animais que se encontram em sua dependência.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MPEMT - CÁCERES
,

ajuizou a Ação Civil Pública,
alegando que foram lavrados diversos Autos de Infração em face da Agravante, relativo as seguintes condutas: fazer funcionar criadouro comercial de espécies silvestre nativa contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes, não manter responsável técnico pelo criadouro, fazer funcionar frigorífico/abatedouro de espécies silvestre nativa sem autorização do órgão ambiental competente, reutilização de material proibido, destinação inadequada dos resíduos sólidos.

No dia 13/04/2015, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Requerido que adote as seguintes providências:

“(...)

a) elaborar um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, devidamente aprovado pelo IBAMA, observando as normas gerais constantes nesse ato, no prazo de 90 (noventa) dias;

b) apresentar projeto reformulado de toda atividade desenvolvida, no prazo de 60 (sessenta) dias;

c) substituir os tambores que não podem ser reutilizados, para tambores adequado, no prazo de 10 (dez) dias;

d) providenciar Responsável Técnico para a atividade do criadouro, no prazo de 15 (quinze) dias;

e) realizar estudo para verificar a causa da mortandade dos animais e apresentar laudo necrológico dos que vierem a óbito, no prazo de 60 (sessenta)dias;

f) apresentar alvará de funcionamento do ano de 2015, a Licença de Operação e todos os documentos exigidos pelo IBAMA para o funcionamento da atividade de recria/engorda/abate de animais da fauna silvestre, no prazo de 60 (sessenta) dias;

g) identificar recintos e realizar censo dos animais, apresentando quantidade, custo e especificação dos alimentos, no prazo de 60 (sessenta) dias;

h) apresentar as Licenças Ambientais do abatedouro e do criadouro, no prazo de 60 (sessenta) dias;

i) apresentar efetivo controle do plantel mantido no criadouro, no prazo de 30 (trinta) dias;

j) providenciar câmara fria exclusiva para manutenção das alimentos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ainda, que ao final do prazo, apresente a respectiva documentação, comprovando o cumprimento desta decisum.

Fixo multa diária, em caso de descumprimento da medida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Posteriormente, foi apresentada contestação (ID. 2175882), impugnação a contestação no ID. 2175909, e após a realização de inspeção
in loco
realizado dia 05/04/2018 (ID. 2175918), o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, em razão da noticia de novo dano ambiental, registrando maus-tratos contra animais, constatou que a parte requerida não cumpriu a liminar e ainda incidiu em crimes e infrações ambientais, demonstrado total descaso com os animais, decidiu (ID. 2175853):

“(...) a) Determino a SUSPENSÃO das atividades da Cooperativa de Criadores de Jacaré do Pantanal – COOCRIJAPAN de captura, abate, venda de produtos e subprodutos, bem como coletas de filhotes, e atividades de recebimento de espécie de fauna silvestre nativa pelo matadouro, até que sejam sanadas todas as irregularidades constantes da presente ação, em especial sejam cessados os atos de maus tratos contra animais, sob pena de multa diária de $ 50.000,00 (cinquenta mil reais), contados da intimação desta decisão;

b) Determino ao JUVAM a realização de vistoria in loco na Cooperativa, duas vezes por semana, durante o primeiro mês, e depois semanalmente, em dia e horários aleatórios;

c) Determino que a SEMA realize vistoria in loco na Cooperativa, com o fim de verificar a necessidade suspensão/revogação da licença operação concedida à requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

d) Determino que o IBAMA se manifeste nos autos acerca dos fatos narrados na presente ação, em especial quanto à situação da empresa junto aquele órgão, devendo também proceder à vistoria no local no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

e) Determino que o Hospital O Bom Samaritano, na pessoa do então Presidente Alvacir Fererira de Alencar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas manifeste-se quanto aos fatos narrados na última petição do Ministério Público e relatório do JUVAM, sob pena de sanções legais;

f) Determino que a requerida preste o tratamento adequado a TODOS os animais que se encontram em sua dependência, em especial quanto à adequada alimentação em quantidades e vezes necessárias ao dia, e limpeza dos locais onde estes se encontram, devendo esta ser iniciada na ala dos animais vitimas de maus tratos, com o fim de que seu ambiente torna-se adequado, devendo a requerida comprovar a efetivação desta determinação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

g) Fica totalmente proibido quaisquer tipo de maus tratos dos animais que se encontram na Cooperativa, sob pena de outras penalidades legais;

h) Requisito o médico veterinário da POLITEC JIM HEIJI ABURAYA para realização de perícia nos animais (Jacarés) que se encontram na Cooperativa, bem como para que seja feito relatório circunstanciado da inspeção com informações/fotos pertinentes ao caso dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias;

i) Nomeio como perito o Dr. PABLO SOUZA SANTOS, perito ambiental judicial, CREA 120587250-7, com escritório profissional na Rua I, n. 105, Edifício Eldorado Hill Office, sala 78, Bairro Jardim Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78.048-487, telefone (65) 3365-0913, para realizar a perícia no local dos fatos requerida pela parte autora, cujos honorários serão arcados exclusivamente pela requerida;

j) Intime-se o perito nomeado para informar se aceita a nomeação, bem como para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias;

k) Para tanto, intime-se as partes para apresentar quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias;

l) Para tanto, encaminhe-se juntamente com a intimação, cópia do auto de Infração;

m) Intimem-se as partes. Às providências;

n) Dada a urgência que o caso requer, determino o cumprimento da presente em plantão judiciário;

o) Dê-se ciência desta decisão aos órgãos ambientais (SEMA e IBAMA) para providências cabíveis. Cumpra-se com urgência, observando as formalidades legais.”

O Agravante recorreu da decisão pleiteando o deferimento do pedido de concessão da tutela antecipada, para revogar a determinação de suspensão das atividades da Agravante, suspender a aplicabilidade e exigência de qualquer multa cominatória, a desoneração da obrigação de cuidar dos animais de propriedade do IBAMA.

Aduz que, em vista da grande quantidade de animais de propriedade de terceiros que se encontram em suas dependências, a determinação para que preste atendimento adequado a todos, é impossível de ser cumprida, principalmente porque não recebe ajuda alguma nesse sentido.

Neste ponto, ressalto que o Juízo
a quo
proferiu decisão revogando o embargo da atividade da empresa, motivo pelo qual, o referido pedido perdeu o objeto.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Muito embora o Agravante alegue que cumpriu as determinações constantes na decisão que deferiu a tutela antecipada, verifica-se através do Relatório Técnico de Inspeção no 017/4a CIA AMB/CAC-MT de ID. 2175918 - Pág. 3, que o batalhão de policia militar de proteção ambiental, constatou
in loco
:

“Na data de 04/04/2018 a equipe de fiscalização do Juizado Volante Ambiental em atendimento a denuncia de Ministério Público de maus tratos e mutilação de animais (jacaré) na empresa COOCRIJAPAN. Diante dos fatos a equipe de fiscalização realizou um visita em conjunto com a POLITEC, onde foi constatado “in loco” o crime de maus tratos e abandono de cuidados por parte do proprietário e fiel depositário dos animais. (...)

Que no local foi encontrado animais do tipo jacaré morto, mutilados, debilitados e outros em estado de decomposição, inclusive com presença de mau cheiro e aves da espécie “urubus” na área onde se encontra esses animais isolados.”

Portanto, constatou-se irregularidades no local, mesmo após 03 (três) anos do deferimento da liminar, rechaçando as alegações do Agravante neste ponto.

No que tange à justificativa de que as taxas de mortalidade referem-se aos animais que não lhe pertencem, não há documento hábil nos autos que permita inferir ser verdade a afirmativa.

Até porque, verifica-se dos autos que a Agravante sequer sabe precisar a quantidade de animais (jacarés) existentes na propriedade, demonstrando total descontrole gerencial.

Logo, se está havendo degradação ambiental, afigura-se correta a medida liminar com vistas a regularizar a situação da Cooperativa, de acordo com os ditames pertinentes, impedindo a ocorrência de novos danos ambientais.

Destarte, no que concerne aos resíduos produzidos pelo empreendimento, restou verificada a inexistência de monitoramento, mediante análises laboratoriais para o controle de patógenos da água, o que evidencia risco de contaminação do meio ambiente, não tendo o Agravante logrado êxito em demonstrar a probabilidade do direito, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

A corroborar o entendimento aqui exarado, colaciono excerto do parecer ministerial (ID. 3116451):

“(...) Por sua vez, partindo da premissa que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

Feitas tais considerações, observa-se que ressai dos autos principais a presença de relevância do direito discutido (fumus boni iuris), eis que resta claro que, frente às irregularidades constatadas, a atividade tem sido desenvolvida pela agravante em desacordo com legislação ambiental vigente, ocasionando maus-tratos contra animais e poluição ambiental.

Igualmente, está presente o perigo da demora (periculum in mora), haja vista que esse cenário evidencia a existência de sérios riscos não apenas ao meio ambiente, mas também à saúde da população de Cáceres, pois restam dúvidas acerca do funcionamento adequado do sistema de tratamento de efluentes no empreendimento da empresa agravante, fato que pode levar tanto à contaminação do meio ambiente, quanto à contaminação dos cortes de carne manufaturados no local.

De outra banda, não se visualiza a existência de perigo de dano irreparável à recorrente, pois afirma o cumprimento de todas exigências legais. Porquanto o que se verifica é o periculum in mora inverso, mormente ao se considerar o funcionamento irregular de suas atividades por anos, com abuso da licença concedida.

Portanto, ante ao exposto, o parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida e seus efeitos, eis que as medidas determinadas pelo Juízo de primeiro grau são primordiais para evitar danos ambientais decorrentes da atividade da agravante.”

Desta forma, é certo que o Agravante não obteve êxito de comprovar, a probabilidade de provimento do recurso, bem assim que há risco de dano grave, ou de difícil reparação.

De outra banda, com relação à multa diária, destaco que em que pese a multa não possuir finalidade indenizatória, e não ter caráter confiscatório, deve ser um meio de coerção para cumprimento das decisões judiciais.

No caso em tela, verifica-se que houve o descumprimento da decisão judicial no que tange à obrigação de fazer, fato gerador da incidência da multa diária fixada, motivo pelo qual, não merece prosperar o pedido de suspensão da aplicabilidade de multa diária cominatória.

Por fim, urge considerar, de um lado, a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais empresariais da parte Agravante.

No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta fase de cognição sumária, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Posto isso, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada se trata de medida imperativa.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021